Tribunal: TJSP
Processo: 2202848-10.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-11
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Anulatória de débito fiscal c.c. Indenização por dano moral- Assistência Judiciária – Benefício pretendido por pessoa jurídica – Possibilidade de concessão quando a empresa comprova, por documentos, dificuldades financeiras – Comprovação existente – Decisão reformada – Recurso de agravo provido.